Tribunal: TJBA
Processo: 0502120-91.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502120-91.2018.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, JOEL NUNES VICTORIA JUNIOR

APELADO: DANILO DA SILVA VICTORIA e outros

Advogado(s)
:
JOEL NUNES VICTORIA JUNIOR, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa. O embargante alega erro de premissa de fato e omissão, sustentando que o acórdão deixou de examinar especificamente a intimação de ID 74178881, encaminhada apenas à instituição bancária via sistema, sem direcionamento ao advogado constituído, em violação ao art. 272, §5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão, por não ter examinado especificamente a intimação de ID 74178881; e (ii) erro de premissa de fato, por ter se fundado em certidões de intimações anteriores à que precedeu a sentença extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar, exclusivamente, os vícios previstos no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão e erro material. Não se prestam à revisão do mérito da decisão embargada.

4 - Não há omissão quando o tribunal examina e decide a questão de forma contrária à pretensão do embargante. A regularidade das intimações foi expressamente analisada no acórdão embargado, que concluiu pelo atendimento integral dos requisitos legais dos arts. 272, §5º, e 485, §1º, do CPC, e do art. 9º, §1º, da Lei nº 11.419/2006.

5 - O que o embargante denomina "erro de premissa" e "omissão" corresponde, em essência, à sua discordância com o resultado do exame probatório realizado pelo acórdão, o que não é sanável pela via estreita dos declaratórios.

6 - O prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC não obriga o tribunal
a quo
a adotar determinada tese jurídica nem a reapreciar mérito já decidido. A matéria relativa à validade das intimações encontra-se suficientemente prequestionada no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, §5º; 485, III; 1.022; 1.025; 1.026, §2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0502120-91.2018.8.05.0137, sendo parte Embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e parte Embargada
DANILO DA SILVA VICTORIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02